Tribunal: TJDFT
Processo: 0714752-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DESPACHO As apelantes deixaram de recolher o preparo e requereram a gratuidade de justiça. As recorrentes não trouxeram aos autos elementos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício. Dessa forma, faculto às suplicantes comprovarem os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizarem o preparo na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12